Tribunal: CARF
Processo: 10980.901618/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.901618/2014-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.269 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 16/12/2010
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.264, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10980.901608/2014-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira Duro, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Restituição –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901618/2014-60
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901618/2014-60

PER eletrônico, transmitido com o objetivo de pleitear a restituição de crédito proveniente de
pagamento indevido ou a maior de PIS relativo a DARF recolhido.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, abaixo transcrita:
[...]
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição do
crédito postulado, reiterando e aduzindo suas razões. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O contribuinte não apresentou recurso da decisão da Delegacia de
Julgamento, apresentou apenas uma solicitação à Delegacia de
Julgamento, uma comunicação por meio da qual apresenta o relatório de
vendas das mercadorias, informa que está levantando outros documentos
que pretende juntar e solicita revisão do despacho decisório.
Em seguida, a Recorrente junta 79 páginas referentes ao seu Livro de
Registro de Saídas de 2010 (documento juntado ao processo sem
paginação).
Dessa forma, verifica-se que, formalmente, a Recorrente não apresentou
Recurso Voluntário. Com base na fungibilidade dos recursos, podemos
receber a comunicação do Recorrente como Recurso. Todavia, mas,
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.269 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.901618/2014-60

neste documento, a Recorrente não questionou a decisão de piso nem
logrou comprovar seu direito.
Foi juntada cópia do seu Livro de Registro de Saídas de 2010, contudo,
isso se deu somente na fase de recurso a este CARF e não foi
apresentada conciliação fiscal que justificasse a aceitação de documentos
preclusos nessa fase processual.
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital